Tribunal: CARF
Processo: 10580.006688/2003-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.006688/2003-62
ACÓRDÃO
2001-007.790 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VANDEVILSON DANIEL DE ALMEIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2001
CONCOMITÂNCIA
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA
E
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. SUMULA 01 DO CARF.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.790 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.006688/2003-62
2

RELATÓRIO
Neste processo o interessado impugna o auto de infração do exercício 2001, onde
foram incluídos rendimentos supostamente omitidos de R$ 17.134,66, pagos pela Rede Ferroviária
Federal, e reduzido o imposto na fonte, de R$ 689,06 para 638,74.
O impugnante argumenta, em síntese, que os rendimentos foram objeto de liminar
em mandado de segurança, onde se arguia a sua natureza não tributável, por se tratar de
rendimentos já tributados quando efetuadas as contribuições que deram direito à aposentadoria.
Anexa cópia de decisão concedendo a liminar para depósito judicial do imposto questionado (fls.
12).
A DRJ manteve o lançamento tributário em decisão de fls. 54/55, o acórdão restou
assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2001
Ementa: RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Estão sujeitas ao imposto de renda as aposentadorias pagas pela previdência privada.
Lançamento Procedente
Recurso voluntário interposto reitera a existência de ação judicial quanto ao
assunto.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo, todavia não pode ser conhecido uma vez que a
mesma matéria nele discutida foi judicializada.
Os autos foram encaminhados para a SECAT para que fosse informado se há
identidade entre a matéria discutida nos autos e a ação judicial. Abaixo, trecho do parecer:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.790 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.006688/2003-62
3
Inicialmente, cabe firmar que, efetivamente, o interessado supra é litisconsorte ativo no Mandado
de Segurança Individual — MSI sob n° 2005.51.01.002689-3, consoante pesquisa carreada aos autos
às fls. 98. Quanto à identidade de objeto entre o processo judicial e este administrativo, embora a
situação nos pareça bem delineada, não nos cabe manifestação acerca de tal matéria, pois que esta
passa a constituir questão a ser decidida no juízo de admissibilidade do "recurso voluntário"
interposto pelo contribuinte, o que está afeto ao respectivo órgão julgador.
Em razão da identidade das discussões administrativa e judicial deve ser
reconhecida a renúncia na presente esfera, nos termos da Sumula 01 do CARF abaixo transcrita:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial
por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.”

II – DO DISPOSITIVO
Assim, tendo em vista a concomitância de discussão administrativa e judicial sobre a
mesma matéria e o disposto na sumula 01 do CARF, não conheço do recurso.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 132
DF CARF MF
Original